Tribunal: TJES
Processo: 5000796-73.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000796-73.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Banco Itaú Consignado S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou inexistentes os débitos dos contratos contestados, determinou a restituição dos valores descontados de forma simples e fixou a indenização por danos morais em R$ 6.000,00. O banco alega a regularidade da contratação, ausência de danos morais e, subsidiariamente, a exorbitância do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pela contratação fraudulenta de empréstimo realizada por terceiros; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a responsabilidade objetiva imposta pelo Código de Defesa do Consumidor e pela jurisprudência vinculante do STJ (Tema 466, REsp 1.197.929/PR).

4.

No caso em tela, o banco não comprovou a autenticidade da assinatura da autora nos contratos, ônus que lhe incumbia, conforme a tese firmada no Tema 1.061 do STJ, sendo presumida a fraude na contratação.

5.

A realização de descontos mensais indevidos sobre o benefício previdenciário da autora, durante período de crise econômica e sanitária, configura circunstância agravante suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que comprometeu parcela de sua renda.

6.

O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 6.000,00, deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ajustando-se às especificidades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento
:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias que gerem prejuízos ao consumidor, sendo obrigadas a provar a autenticidade da assinatura em caso de impugnação.

2.

Descontos indevidos em benefício previdenciário, originados de contratação fraudulenta, configuram dano moral quando privam o consumidor de parte de sua subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 369 e 429, II; STJ, Súmula 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 466 (REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011); STJ, Tema 1.061; AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000796-73.2021.8.08.0032

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
em razão da r. sentença ID 10292170 que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS,
para declarar inexistentes os débitos oriundos dos contratos impugnados, determinar a restituição dos valores descontados de forma simples e condenar o requerido por danos morais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), compensados com o
quantum
depositado na conta da autora.

Em suas razões, ID 10292174, a instituição financeira alega a regularidade da contratação, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a exorbitância do montante

arbitrado.

Contrarrazões no ID 10292178 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Da leitura da petição recursal, é possível observar que a instituição financeira defende a regularidade da contratação, em razão da assinatura do contrato e do uso dos documentos pessoais da autora. Sustenta, também, que o valor teria sido depositado na conta bancária de titularidade da requerente, de modo que não haveria quem, senão ela, a se beneficiar da pactuação.

E mais: aduz que o tempo transcorrido entre o ajuste e o ajuizamento da demanda demonstra aceitação tácita daquele.

Nesse cenário, afasto, de plano, a tese da aceitação tácita do contrato. A uma, porque não existe amparo jurídica para tal forma de contratação; a duas, pois os contratos foram celebrados em plena pandemia do covid-19, tendo a autora ajuizado ação no ano seguinte, o que se mostra deveras razoável, diante da situação atípica enfrentada pela sociedade.

A respeito da assinatura do contrato e uso de documentos, sabe-se que tais elementos não indicam, por si só, a regularidade daquele, dado os inúmeros casos de fraude bancária.

Não é necessário relembrar que a temática desenvolvida neste feito está bastante sedimentada na jurisprudência pátria, havendo precedente de aplicação vinculante a ser observado.

Nesse caso, a tese firmada no Tema 466, do Superior Tribunal de Justiça assenta que "
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno"
(REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

E, em especial na hipótese sob exame, importante registrar a tese firmada no tema 1.061 do STJ, segundo a qual,
"
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)"
. Desse modo, tendo a parte autora impugnado a autenticidade da assinatura, competiria ao banco comprovar a sua veracidade.

Assim, a prova da autenticidade da assinatura existente no contrato apresentado pela instituição financeira é elemento essencial à solução do presente litígio e, em não sendo feita por desídia do recorrente, que tem o ônus da prova em seu desfavor, mister o reconhecimento da fraude.

Não fosse tal circunstância é de se ponderar, ainda, que a sociedade empresária que atuou como correspondente bancário responsável por ambos os empréstimos, PAULO SÉRGIO IGNÁCIO – ME, localiza-se na cidade de IEPE, no Estado de São Paulo, que fica cerca de 1.300km de distância de Mimoso do Sul, cidade em que a autora reside.

Tal situação, por si só, serviria de prova indiciária de uma possível fraude e se agrava se considerarmos que as contratações ocorreram em maio e julho de 2020, quando havia, tanto em São Paulo, quanto no Espírito Santo, determinação de isolamento, o que indica, com ainda mais concretude, a impossibilidade da intermediação ter sido realizada.

Imperioso, portanto, aplicar o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Desse modo, correta a sentença que declara a inexistência do débito decorrente dos contratos discutidos nos autos e determina a devolução dos valores descontados indevidamente da consumidora, compensado o valor do depósito comprovado nos autos (ID 10292146).

No que diz respeito aos danos morais tenho compreensão de que a simples contratação fraudulenta não enseja danos morais.

Nesse sentido, cito o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

No caso, porém, existe situação que reputo agravante e que é apta a configurar o dano moral.

Isso porque, a autora sofreu descontos mensais de cerca de R$ 90,00 (noventa reais) do seu benefício previdenciário que, à época, era de cerca de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ficando, portanto, privada, injustamente, de parcela de seus proventos.

Desse modo resta satisfeito o critério indicado pelo C. STJ de que, além da fraude bancária, devem estar demonstradas situações agravantes aptas a ensejar o dano moral. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Presente o dano, compreendo que o
quantum
indenizatório deve ser reduzido, porquanto razoável e proporcional a fixação no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois se revela adequada às circunstâncias do caso concreto.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o valor do dano extrapatrimonial, nos termos supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)